Tribunal: TJBA
Processo: 8122518-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122518-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELIO SERGIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LICIA VELOSO DA SILVA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE MARGENS CONSIGNÁVEIS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E MENSALIDADES SOCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Hélio Sérgio Oliveira Santos contra sentença da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% sobre os vencimentos líquidos, formulados em face de diversas instituições financeiras e associações de servidores, sob alegação de superendividamento e violação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos efetuados pelas instituições financeiras e pelas associações de servidores em folha de pagamento do apelante ultrapassaram os limites legais previstos no Decreto Estadual nº 17.251/2016 e seus aditivos; e (ii) saber se restou configurado o superendividamento do apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, de modo a justificar a revisão e a limitação global dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos.

III. Razões de decidir

3. O limite de 30% sobre a remuneração aplica-se exclusivamente às consignações decorrentes de contratos de empréstimo celebrados com instituições financeiras, não sendo extensível, de forma indistinta, a todas as modalidades de desconto em folha de pagamento do servidor público estadual.

4. O Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelece margens consignáveis específicas e autônomas para cada categoria de desconto: 30% para empréstimos e consignações financeiras (inciso I); 12% para benefícios assistenciais de associações e sindicatos (inciso III); e até 30% do menor vencimento estadual para mensalidades sociais (inciso IV).

5. A análise dos contracheques do apelante demonstrou que os descontos perpetrados pelas instituições financeiras e pelas associações foram realizados dentro dos limites percentuais previstos no Decreto Estadual, inexistindo, portanto, extrapolação da margem consignável legalmente autorizada.

6. O superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe a comprovação da impossibilidade manifesta do consumidor de quitar o conjunto de suas dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, ônus que não foi satisfeito pelo apelante, que tampouco discriminou as cláusulas contratuais que pretendia revisar ou quantificou o valor incontroverso das dívidas, em violação ao art. 330, § 2º, do CPC.

7. A pretensão de imputar a uma única credora ou ao conjunto delas a responsabilidade pelo superendividamento resultante da multiplicidade de contratos celebrados voluntariamente pelo devedor, sem observância dos requisitos procedimentais da Lei nº 14.181/2021, não encontra amparo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento: "1. Os descontos em folha de pagamento de servidor público estadual submetem-se a margens consignáveis distintas, conforme a natureza da obrigação: 30% da remuneração líquida para empréstimos com instituições financeiras, 12% para benefícios assistenciais de associações e sindicatos, e até 30% do menor vencimento pago pelo Estado para mensalidades sociais, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 17.251/2016. 2. A configuração do superendividamento, para fins de revisão judicial dos contratos, exige a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, com a indicação específica das cláusulas controvertidas e a quantificação do valor incontroverso das dívidas, na forma do art. 330, § 2º, do CPC e dos arts. 54-A e 104-A da Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 330, § 2º, e 932, IV; CDC, arts. 54-A e 104-A (incluídos pela Lei nº 14.181/2021); Decreto Estadual BA nº 17.251/2016, art. 19, I, III e IV.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8122518-03.2021.8.05.0001; Apelante: Hélio Sérgio Oliveira Santos; Apelados: ABESP – Associação Beneficente para os Servidores Públicos, ASTEBA – Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia, Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S/A, Banco Pan S.A., Banco Alfa de Investimento S.A. e Banco Master S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator